Tribunal: TJSP
Processo: 0005575-64.1997.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
VOTO No 37308

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução por quantia certa. Empréstimo bancário. Autos remetidos ao arquivo por inércia do exequente na vigência do CPC/1973. Juízo que não fixou prazo de suspensão. Execução sobrestada por um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Prosseguimento da execução requerido pelo credor anos após consumado o prazo prescricional

Ementa:
VOTO No 37308

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução por quantia certa. Empréstimo bancário. Autos remetidos ao arquivo por inércia do exequente na vigência do CPC/1973. Juízo que não fixou prazo de suspensão. Execução sobrestada por um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Prosseguimento da execução requerido pelo credor anos após consumado o prazo prescricional quinquenal do direito material. STJ, Incidente de Assunção de Competência, Resp 1.604.412/SC. Prévia intimação pessoal. Desnecessidade. Prescrição operada. Sentença mantida.

Recurso não provido.